Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-74.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Apelante que foi beneficiado apenas com o parcelamento das custas de ingresso e em seguida adiantou todas as despesas a seu encargo, mas não requereu a isenção do preparo em sede recursal e tampouco comprovou o recolhimento – Concessão de prazo para recolhimento em dobro, sob pena de deserção – Não atendimento – Preparo não realizado – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Apelante que foi beneficiado apenas com o parcelamento das custas de ingresso e em seguida adiantou todas as despesas a seu encargo, mas não requereu a isenção do preparo em sede recursal e tampouco comprovou o recolhimento – Concessão de prazo para recolhimento em dobro, sob pena de deserção – Não atendimento – Preparo não realizado – Ausência de justificativa – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001235-74.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante JOSE
APARECIDO HONORATO DA SILVA, é apelado FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001235-74.2018.8.26.0609 -Voto no 3.442
2
Apelação Cível no 1001235-74.2018.8.26.0609
Apelante: Jose Aparecido Honorato da Silva
Apelado: Fundação Uniesp de Teleducação
Comarca de Origem: Taboão da Serra
Juíza da Vara de origem:Ruslaine Romano
Voto no 3.442
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Apelante que foi
beneficiado apenas com o parcelamento das custas de ingresso e em
seguida adiantou todas as despesas a seu encargo, mas não requereu a
isenção do preparo em sede recursal e tampouco comprovou o
recolhimento – Concessão de prazo para recolhimento em dobro, sob
pena de deserção – Não atendimento – Preparo não realizado – Ausência
de justificativa – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007 do
CPC – Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio da
qual foram julgados improcedentes os pedidos indenizatório e cominatório formulados por
José Aparecido Honorato da Silva em face de Fundação Uniesp de Educação, nos seguintes
termos (fls. 211/216):
"(...)
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada por JOSÉ
APARECIDO HONORATO DA SILVA em face de FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, e o faço com resolução do mérito, com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, fica o autor condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais da parte ré, além de honorários advocatícios que arbitro em
10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado.
Retifique a Serventia o polo passivo, para que conste FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO.
Com o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se o feito com
as cautelas de praxe."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001235-74.2018.8.26.0609 -Voto no 3.442
3
Inconformado, o autor apela (fls. 219/223), sustentando em síntese a
obrigação da instituição de ensino no sentido de custear o financiamento estudantil
contratado pelo aluno, conforme prometido em material publicitário. Aponta a existência
de precedentes em demandas semelhantes com resultado favorável aos alunos.
Recurso tempestivo, sem contrarrazões (fl. 255).
Determinou-se o recolhimento do preparo em dobro, porquanto o apelante
não foi beneficiado com a isenção do preparo, mas apenas o parcelamento das custas de
ingresso, não requereu a benesse em sede recursal e nem instruiu seu recurso com
comprovante de recolhimento (fl. 258).
O apelante não se manifestou (fl. 260).
É o relatório.

Nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao
relator o exame de admissibilidade do recurso interposto.
A respeito do preparo, o referido diploma legal assim estabelece:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...).
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.
(...)
§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001235-74.2018.8.26.0609 -Voto no 3.442
4
deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar
o preparo.
§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da
pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao
recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias."
No caso dos autos, o apelante foi beneficiado apenas com o parcelamento
das custas de ingresso (fl. 53) e adiantou as demais despesas durante o curso do feito (fls.
71/75 e 80/81). Entretanto, não requereu a isenção do preparo em sede recursal e tampouco
comprovou o recolhimento quando da interposição do apelo. Assim, concedeu-se prazo
para o recolhimento do preparo em dobro, como determina o art. 1.007, §4o, do Código de
Processo Civil (fl. 817). Entretanto, o recorrente não o fez, nem justificou a
impossibilidade de fazê-lo, como se extrai da certidão de decurso (fl. 260).
Consequentemente, restou caracterizada a ausência do requisito de
admissibilidade recursal a impor o reconhecimento da deserção.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Por derradeiro, em vista do trabalho adicional pela recorrida, os honorários
advocatícios comportam majoração em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso por falta do
recolhimento do preparo.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator